Tribunal: TJDFT
Processo: 0752989-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752989-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE FATIMA SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco de Fátima Souza Queiroz em face da r. decisão (ID 54394966) que, nos autos da Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, homologou o laudo pericial com a aplicação dos índices adotados pela tabela de correção monetária do TJDFT, bem como indeferiu a fixação de honorários advocatícios, em razão da ausência de previsão legal. Alega, em síntese, que deve ser adotado o índice INPC de correção monetária nos cálculos apresentados pelo perito, uma vez que o título executivo judicial estabelece que os valores devem ser corrigidos monetariamente na forma legal, o que significa utilizar o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda em virtude do processo inflacionário, enquanto a tabela do TJDFT não engloba os expurgos inflacionários. Defende ser necessária a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Agravado em razão da litigiosidade excessiva na instrução da presente liquidação, tendo em vista que a parte Recorrente apenas ajuizou a demanda devido ao fato de o Banco Agravado não ter apresentado administrativamente os documentos solicitados. Requer, em antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para determinar a retificação do índice dos cálculos periciais para o INPC, bem como para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do Banco Agravado. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Confira-se (ID 110475716, pág. 39/40, na origem): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” (RESP 1.319.232). (grifou-se) A liquidação de sentença tramita perante a Justiça do Distrito Federal, logo, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte, e não outro índice. Esse é o entendimento deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Afasta-se a alegação de inépcia de inicial, porquanto não se infere questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelo agravado. 3. O colendo STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que: " os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). 4. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1622876, 07232898020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. ABATIMENTOS. LEI N. 8.088/1990 E PROAGRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Evidenciado, dos demonstrativos de conta vinculada das operações, rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90 e pelo PROAGRO, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1670653, 07388651620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Agravante, o § 1o do artigo 85 do CPC/15 dispõe que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Observa-se, assim, que a norma não inseriu a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida. Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade.Confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021 - grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018 - grifou-se) No caso vertente, não se evidencia haver nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos, de modo a atrair a incidência excepcional de honorários de sucumbência na liquidação de sentença. Constata-se que o Agravante ajuizou a presente liquidação de sentença em 3/12/2021 (ID 110475706, na origem), sendo a contestação apresentada pelo Banco Agravado em 4/2/2022 (ID 114689685, na origem) com a juntada dos extratos das contas do liquidante. Houve réplica (ID 117019816, na origem), foi produzida prova pericial (ID 175156075, na origem) e, após impugnações de ambas as partes (IDs 177757171 e 177496608, na origem) e esclarecimentos do perito (ID 178636680, na origem), foi homologado o valor do débito exequendo em 30/11/2023 (ID 54394966). Destaque-se que a perícia elaborada no caso em comento era realmente necessária para o deslinde do procedimento da liquidação, haja vista a efetiva demonstração de créditos efetuados nas contas do titular em razão da aplicação da Lei no 8.088/90, circunstância apontada pela instituição devedora e aferida pelo expert ao confeccionar o laudo. Portanto, no caso concreto, não se denota a existência de litigiosidade acima da já esperada para casos de liquidação de sentença, em que as partes apresentam informações, com vistas a alcançar o quantum debeatur, razão pela qual inexiste motivo para a fixação de honorários sucumbenciais, seja em desfavor do Autor ou do Réu. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator